Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALTERAÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA. MAJORANTE. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. Esta egrégia Câmara Criminal firmou orientação reiterada no sentido de não ser admissível a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da alteração interpretativa, uma vez que não se trata de lei penal mais benéfica, e sim de entendimento jurisprudencial mais benéfico. Portanto, por afrontar a coisa julgada e o duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser julgada improcedente para evitar elevada insegurança jurídica.
3. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.